Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-67.2023.8.11.0102
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000777-67.2023.8.11.0102
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CESAR POSSAMAI - CPF: 459.453.141-53 (AGRAVANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), CLAUDIO POSSAMAI - CPF: 361.602.291-68 (AGRAVANTE), FLAGUMA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 50.461.276/0001-45 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), SUHAIL ISMAEL - CPF: 107.655.148-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA STAMATO ISMAEL - CPF: 907.496.008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FIORENTINO JOAO DAMO - CPF: 052.164.519-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SULMAP SUL AMAZONIA MADEIRAS E AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 14.958.532/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTO VIDOR - CPF: 038.507.810-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELIN JOSE SARTORI - CPF: 010.727.900-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE MONTEIRO DE LIMA - CPF: 175.189.469-04 (TERCEIRO INTERESSADO), POSSAMAI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 24.314.261/0001-44 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1076/STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. CONTRADITÓRIO CONFIGURADO. APLICAÇÃO ADEQUADA DA TESE DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil.

2. O recurso especial foi interposto contra acórdão que manteve sentença de extinção sem resolução de mérito de ação de interdito proibitório e condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

3. Os agravantes sustentam que o Tema 1076/STJ foi aplicado automaticamente de forma inadequada ao caso concreto, alegando ausência de triangularização processual e violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1º, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se houve aplicação inadequada do Tema 1076/STJ na fixação de honorários advocatícios em ação extinta sem resolução de mérito, considerando a alegada ausência de triangularização processual.

III. Razões de decidir

5. Houve triangularização processual mediante entrega de carta de citação e apresentação de petição pela parte recorrida, na qual foram arguidas litispendência e preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita.

6. A intervenção da recorrida e os motivos apresentados acarretaram a sentença de extinção sem resolução de mérito, demonstrando que houve efetivo contraditório no processo.

7. O Tema 1076/STJ estabelece que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

8. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, justificando a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos.

9. A tese do Tema 1076/STJ não foi aplicada de forma automática, mas adequadamente às circunstâncias do caso concreto, não havendo violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1º, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação do Tema 1076/STJ é adequada mesmo em ações extintas sem resolução de mérito quando há triangularização processual mediante apresentação de petição pela parte contrária que configure efetivo contraditório. 2. A fixação de honorários advocatícios em percentual mínimo legal sobre valor elevado da causa observa a tese firmada em recursos repetitivos, justificando a negativa de seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, 'b', do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; 489, § 1º, IV; 1.022, II; 1.030, I, "b", e § 2º; 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Tema 1076, representativo da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 1000777-67.2023.8.11.0102

RECORRENTE(S): CESAR POSSAMAI E OUTROS

RECORRIDO(S): FLAGUMA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CESAR POSSAMAI E OUTROS
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Os agravantes alegam que a aplicação automática do Tema 1.076/STJ se mostra inadequado às particularidades do caso concreto, pois a presente demanda foi extinta sem resolução de mérito, em estágio embrionário, e não houve apresentação de contestação válida e a manifestação não passa de um requerimento incidental, restrito ao cancelamento de audiência de justificação, sem impugnação ao mérito da inicial.

Aduzem que ao afastar, de plano, qualquer análise sobre a ausência de contraditório e aplicar de forma mecânica a tese do Tema 1.076/STJ, o Tribunal incorreu em violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1º, IV, do CPC (id. 316338854).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 316737942.

Contrarrazões (id. 324555382).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
CESAR POSSAMAI E OUTROS
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Em resumo, os agravantes interpuseram Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea(s) “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão de id. 281937371. Alegaram violação ao disposto no art. 1.022 c/c art. 489, parágrafo único, IV c/c art. 85, §§1º, 2º, 3º e 8º, todos do CPC.

Os agravantes alegam que o Tema 1.076/STJ foi aplicado automaticamente, mas não é adequado às particularidades do caso concreto, pois a presente demanda foi extinta sem resolução de mérito, sem apresentação de contestação válida e a manifestação não passa de um requerimento incidental, restrito ao cancelamento de audiência de justificação, sem impugnação ao mérito da inicial.

Mencionam que ao afastar, de plano, qualquer análise sobre a ausência de contraditório e aplicar de forma mecânica a tese do Tema 1.076/STJ, o Tribunal incorreu em violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1º, IV, do CPC.

Todavia, houve a triangularização processual mediante a entrega da Carta de Citação de id. 226869711 e apresentação de petição de id. 226869713 na qual a ora recorrida arguiu litispendência entre os Embargos de Terceiro n. 1000978-30.2021.8.11.0102 e a Ação de Interdito Proibitório e preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita.

Embora o Magistrado tenha registrado a petição como “contestação”, por certo que a intervenção da recorrida e os motivos apresentados acarretaram a sentença de extinção sem resolução de mérito, por entender o julgador que o Interdito Proibitório

não é adequado para a defesa dos direitos postulados na petição inicial.

Desta feita, a
tese do Tema 1.076/STJ não foi aplicada de forma automática e este Egrégio o Tribunal não incorreu em violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1º, IV, do CPC.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo II. Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1076, firmou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.076/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025